Tribunal: CARF
Processo: 10980.909315/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909315/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.798 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
BANCO BANESTADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS
CARF No 80 e 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA COMPENSADA. DIREITO
SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e nas Súmulas
CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909315/2008-47
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 06-65.040, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 366/374).
Versam sobre Declaração de Compensação no 20983.86757.291106.1.3.02-6500,
às fls. 18-23, com a qual BANCO BANESTADO S/A pretendeu compensar débito de IRPJ
(código 2319), relativo outubro de 2006, valendo-se para tanto de direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 94.086,30.
A DRF/Curitiba-PR não homologou a compensação pretendida, porque encontrou
as discrepâncias expostas no Despacho Decisório à fl. 2 dos autos, reproduzido no que interessa
abaixo, cuja ciência se deu em 22/08/2018, cf. documento à fl. 3:

A manifestação de inconformidade apresentada foi considerada improcedente por
esta 1a Turma da DRJ/Curitiba-PR, com outra composição, cf. se observa na conclusão do
Acórdão 06-27.319, à fl. 55, proferido em 08/07/2010.
Apresentado o Recurso Voluntário, às fls. 62-68, o c. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, em 18/10/2011, por meio do Acórdão no 1302-00.731, às fls. 112-118,
anulou o Acórdão 06-27.319.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

Deste caminhar, a DRF/Curitiba-PR exarou novo Despacho Decisório, às fls. 221-
226, que novamente não homologou a compensação pleiteada em virtude de a Autoridade Fiscal
a quo não haver confirmado integralmente as parcelas de composição de crédito apresentadas
pela contribuinte.
Tendo apresentado manifestação de inconformidade sobreveio nova decisão de d.
DRJ que sobre a retenção sofrida pela fonte pagadora CNPJ no 60.897.907/0001-27 no montante
de R$ 7.282.727,65, relativo a pagamento de juros sobre o capital próprio, JCP, código 5706,
não houve comprovação (ausência de DIRF em seu nome):
37. Assim, se e somente se, a contribuinte possuísse comprovante da retenção, emitido
em seu nome pela fonte pagadora, poderia levar a efeito a compensação correspondente,
segundo o comando vinculante contido no §2o do art. 943 do Decreto no 3.000 de 1999,
não podendo acudir-se de registros contábeis ou notas fiscais para essa finalidade.
Segundo a d. DRJ, mesmo que se houvesse a comprovação da retenção discutida,
ainda assim não restaria Saldo Negativo apurado eis a compensação no montante de R$
532.666,61, relativa ao mês de outubro de 2005, que se encontra em discussão perante o Poder
Judiciário não goza, por definição, dos requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do
CTN.
40. Em acréscimo, importa registrar que a parcela de composição do crédito referente a
compensações no montante de R$ 532.666,61, relativa ao mês de outubro de 2005, que
se encontra em discussão perante o Poder Judiciário não goza, por definição, dos
requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do CTN para que a contribuinte
possa pleitear a compensação.
Assim, ao final, se pronunciou a d. DRJ:
43. Em face do exposto, voto em caráter preliminar por declarar nulo o segundo
Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba-PR e, no mérito, por considerar
improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 19.1.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 379), tendo juntado seu Recurso Voluntário aos autos em 18.2.2021, assim
sintetizado (fls. 382/399).
DA ANULAÇÃO DO SEGUNDO DESPACHO DECISÓRIO
Primeiramente, os Recorrentes informam que não recorrerão contra a decisão que
anulou o segundo Despacho Decisório exarado pela DRF/Curitiba-PR em 20/06/2017, pois a
prolação de um novo despacho decisório se monstra equivocado.
7. Isso porque, de fato, o acórdão no 1302-00.731, proferido pela 3a Câmara/2a Turma
Ordinária/1a Seção do CARF, tornou sem efeito o Acórdão no 06-27.319, proferido pela
DRJ em 08/07/2010, e não o Despacho Decisório original emitido em 12/08/2008,
conforme se extrai dos trechos abaixo:
DO IRRF
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

Para os Recorrentes teria sido comprovada a retenção da fonte da totalidade do
IRRF.
12. Ora, conforme apurado em DIPJ do AC 2005 (vide doc. 06 da Manifestação de
Inconformidade), o BANCO BANESTADO S/A, sucedido pelos Recorrentes, se
beneficiou do IRRF para deduzir estimativa mensal (período de dezembro), no valor de
R$ 11.572.830,09 e de R$ 83.173,88 no ajuste anual, perfazendo o total de R$
11.656.003,97.
Em especial, no caso, a retenção na fonte do IR da quantia de R$ 7.282.727,65,
que não teria sido reconhecida por mero erro no preenchimento do respectivo Informe de
Rendimento.
15. Explica-se. A empresa incorporada auferiu ganhos de Juros sobre o Capital Próprio
relativo à sua participação na empresa Itausaga Corretora de Seguros S/A, no montante
de R$ 48.551.517,67 e, por consequência, sofreu uma retenção de IRRF no valor de R$
7.282.727,65, conforme demonstrado no Informe de Rendimentos (vide doc. 07 da
Manifestação de Inconformidade) e quadro abaixo:
16. Todavia, ao preencher o Informe de Rendimentos, a fonte pagadora cometeu um
equívoco, qual seja, preencheu o campo reservado ao CNPJ do beneficiário com o seu
próprio CNPJ.
17. Observa-se que ao invés de constar o CNPJ correto do beneficiário – Banco
Banestado – CNPJ n.o 76.492.172/0001-91, foi preenchido o CNPJ da própria fonte
pagadora – Itausaga Corretora de Seguros S/A (CNPJ n.o 60.897.907/0001-27)
Assim, segundo os Recorrentes, caberia à D. Autoridade Fiscal, com base na
disposição contida no §2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional, retificar de ofício as
informações equivocadas contidas nas declarações do Banco Banestado – CNPJ n.o
76.492.172/0001-91, sucedido por incorporação pelos Recorrentes, de modo a refletir a verdade
material demonstrada com a documentação acostada aos autos.
A partir de citações doutrinárias e acórdão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, passaram a defender a busca pela verdade material, inclusive nos casos de
restituição/compensação.
E, para corroborar o valor verdadeiro de JCP deliberada no ano-calendário de
2005, os Recorrentes teriam comprovado:
i) por meio da Ata de Reunião de Diretoria da Itausaga Corretora de Seguros S/A,
realizada em 28.12.2005 (vide doc. 08 da Manifestação de Inconformidade), na qual é
possível constatar a deliberação sobre o referido pagamento de JCP aos acionistas; e
ii) o recolhido do IRRF em único DARF perfazendo o total de R$ 7.530.837,78 (vide
doc.09 da Manifestação de Inconformidade).
Defenderam que o aproveitamento do IRRF está condicionado à tributação da
receita correspondente e o IRRF sobre JCP do Banco Banestado S/A, incorporado pelos
Recorrentes, no valor de R$ 78.255.820,81, reflete exatamente o rendimento de JCP ano de
2005.
28. Importante ressaltar, ainda, que a receita bruta de JCP oriunda da participação do
Banco Banestado S/A, incorporado pelos Recorrentes, na empresa Itausaga Corretora de
Seguros S/A foi devidamente tributada em DIPJ e compõe o resultado alocado na linha
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

37 da ficha 06B (vide doc. 10 da Manifestação de Inconformidade) da referida
declaração e respectivo demonstrativo da sua abertura:
29. Dessa forma, a receita advinda de pagamento de JCP da Itausaga Corretora de
Seguros S/A no total de R$ 48.551.517,67 foi devidamente tributada e,
consequentemente, resta comprovado que o IRRF correspondente, no valor de R$
7.282.727,65, poderia ser utilizado na apuração do Banco Banestado S/A, incorporado
pelos Recorrentes, no AC 2005.
Assim restaria comprovado que o montante total das receitas foi devidamente
oferecido à tributação e devidamente registrado na respectiva DIPJ do período, de modo que não
há razão para manutenção da glosa feita pela autoridade fiscal.
Destarte, para os Recorrentes, o direito ao crédito do IRRF sobre JCP encontrar-
se-ia resguardado nos informes de rendimento IRRF devidamente acostados aos autos (vide doc.
07 da Manifestação de Inconformidade), documento hábil à demonstração do direito ao crédito
de IR e à compensação, não podendo, assim, ser contestados pela RFB,
Afirmaram que o crédito em discussão teria sido ativado na conta interna
1905.022.000.000-8 (Cosif 1.8.8.45.00-6 – Impostos e Contribuições a Compensar), conforme
controle gerencial (vide doc.11 da Manifestação de Inconformidade).
33. Portanto, não restam dúvidas quanto ao direito ao crédito originário das retenções de
IRRF sobre JCP sofridas e devidamente comprovadas com os informes de rendimentos
e razões contábeis, não havendo razão para a glosa perpetrada pelo acórdão recorrido.
Defenderam que a ausência de comprovante da retenção, emitido em seu nome
pela fonte pagadora, remete, no caso em tela, à aplicação Súmula CARF no 143, ou seja, tendo os
Recorrentes comprovado efetivamente a retenção na fonte do IRRF no valor de R$ 7.282.727,65,
advindo do recebimento de JCP, não há base legal para não considerar tal valor na composição
do saldo negativo do IRPJ/2005, motivo pelo qual se faz mister a reforma do acórdão recorrido.
DO CRÉDITO ORIUNDO DE COMPENSAÇÕES
Defenderam que a parcela de composição do crédito referente a compensações no
montante de R$ 532.666,61, relativa ao mês de outubro de 2005, gozaria, por definição, dos
requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 170 do CTN.
Segundo os Recorrentes para quitar a estimativa de IRPJ - out/2005, no valor de
R$ 532.666,51, teria sido utilizado saldo advindo de pagamento a maior do aludido imposto
referente a estimativa de setembro do mesmo ano, declarada na PER/DCOMP no
26444.60349.291105.1.3.04-0630 (vide doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), a qual não
foi reconhecida e é objeto de cobrança nesse feito.
Esclareceu que o pagamento da estimativa de IRPJ – out/2005 atualmente
encontra-se em discussão nos autos da Ação Anulatória no 500017523.2011.4.04.7000, a qual
encontra-se suspensa por depósito judicial (vide doc.05 da Manifestação de Inconformidade).
Para os Recorrentes a compensação realizada extinguiria a estimativa de IRPJ
referente ao mês de outubro de 2005 e, por consequência, deveria ser reconhecido o saldo
negativo do aludido tributo para o mencionado ano-calendário pretendido, mesmo porque, na
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

hipótese de a compensação não ser homologada, o débito será cobrado com base naquele pedido
de compensação (cita jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais).
44. Além do mais, a cobrança da estimativa de um determinado período, somada à glosa
do próprio saldo negativo, gera um grave prejuízo ao contribuinte, na medida em que se
verifica a exigência em duplicidade, conforme trecho do voto proferido no Acórdão no
1803-00.90710
45. Diante disso, com o objetivo de evitar a cobrança em duplicidade, a própria Receita
Federal, por intermédio da Solução de Consulta Interna - COSIT no 18/2006, pacificou
o entendimento de que “para as Declarações de Compensações de débitos estimados de
IRPJ/CSLL, deve a autoridade administrativa preparadora, quando de sua não
homologação, exigir a obrigação tributária principal com base nas referidas declarações,
não cabendo, por conseguinte, a glosa na apuração do correspondente Saldo Negativo”.
No entanto, ainda que não seja esse o entendimento a ser adotado ao caso
concreto, vale ressaltar a questão de prejudicialidade existente entre o presente processo e o
processo de compensação da estimativa de outubro de 2005, uma vez que o deferimento integral
do presente pedido de compensação depende do resultado definitivo da compensação tratada na
Ação Anulatória no 500017523.2011.4.04.7000.
48. Vale lembrar que, atualmente, o Contribuinte, além do depósito realizado naquela
ação, possui acórdão favorável junto ao TRF e pende de julgamento Recurso Fazendário
(Doc_Comprobatorios).
49. É exatamente por conta dessa prejudicialidade e da necessidade de aguardar o
desfecho do outro processo que o CARF, após diversas decisões, passou a ter previsão
expressa em seu Regimento Interno, aprovado por meio da Portaria n.o 343 do
Ministério da Fazenda, de 09 de junho de 2015, conforme o art. 6o, §5o, do Anexo II,
sobre a necessidade de converter o julgamento em diligência para aguardar a finalização
do processo correlato.
50. Dessa forma, nos termos do atual Regimento Interno do CARF, o processo ora
analisado deve, no mínimo, ser convertido em diligência para aguardar o julgamento da
Ação Anulatória no 500017523.2011.4.04.7000, nos termos dos arts. 15 e 313, inciso V,
alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil.
Portanto, dever-se-ia reconhecer a extinção da estimativa referente ao período de
outubro de 2005, adicionando-o ao cômputo do saldo negativo do respectivo ano-calendário, ou,
ao menos, a determinação de baixa em diligência, sobrestando o presente feito até ulterior
desfecho da Ação Anulatória no 500017523.2011.4.04.7000.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte BANCO BANESTADO S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 83.173,88 referente ao ano-calendário de 2005 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das seguintes parcelas
que não foram reconhecidas na composição do pretendido Saldo Negativo:
1) Retenção promovida pela fonte pagadora Itausaga Corretora de Seguros S/A
(CNPJ n.o 60.897.907/0001-27) no montante de R$ 7.282.727,65, relativo a
pagamento de juros sobre o capital próprio, JCP, código 5706; e;
2) Estimativa de IRPJ - out/2005, no valor de R$ 532.666,51, objeto de
Declaração de Compensação PER/DCOMP no 26444.60349.291105.1.3.04-
0630.
Pois bem.
DO IRRF
Em sua defesa a Recorrente, ante a ausência de DIRF em seu nome (fruto de erro
de preenchimento), trouxe aos autos uma série de elementos probatórios.
Assim, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

e 143, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório produzido.
DA ESTIMATIVA COMPENSADA
No caso vertente, para quitar a estimativa de IRPJ - out/2005, no valor de R$
532.666,51, teria sido utilizado saldo advindo de pagamento a maior declarado na PER/DCOMP
no 26444.60349.291105.1.3.04-0630 (vide doc. 05 da Manifestação de Inconformidade).
Informou a Recorrente, ao tempo do seu Recurso Voluntário, que o pagamento da
estimativa de IRPJ – out/2005 atualmente encontra-se em discussão nos autos da Ação
Anulatória no 500017523.2011.4.04.7000, a qual encontra-se suspensa por depósito judicial (vide
doc.05 da Manifestação de Inconformidade).
Neste contexto quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que, até 31.05.2018, o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as alegações trazidas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão de
julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80, no 143 e no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
CONCLUSÃO
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, e nas Súmulas CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.798 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909315/2008-47

Fl. 474
DF CARF MF
Original